Tribunal: TCU
Processo: 029.154/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar adotada em sede de representação contra ato do Ministério da Saúde (MS) que dispõe sobre contagem do marco inicial de cessão de servidores do Ministério à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possível irregularidade no ato que dispõe sobre a contagem dos marcos inicial e final do instituto de cessão de servidores do Ministério da Saúde à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , e § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas assessórias adotadas; 9.2. notificar o Ministério da Saúde acerca da presente decisão; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à representante.